Tribunal: TJSP
Processo: 2182029-13.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, repetitória do indébito e indenizatória por danos morais. Insurgência contra decisão que determinou à autora emendar a petição inicial, para juntada de procuração e documento. Inadmissibilidade. Decisão agravada não incluída no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Inexistência de

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, repetitória do indébito e indenizatória por danos morais. Insurgência contra decisão que determinou à autora emendar a petição inicial, para juntada de procuração e documento. Inadmissibilidade. Decisão agravada não incluída no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Inexistência de urgência ou fundamento para aplicação de excepcionalidade à regra processual. Recurso não conhecido.